Tribunal: STF
Processo: ARE 1375793
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÕES CÍVEIS/REMESSA NECESSÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. GEE. JUCERJA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE TAL GRATIFICAÇÃO OSTENTE NATUREZA “PRO LABORE FACIENDO”. AUTOR QUE COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, COM A JUNTADA DE SEUS CONTRACHEQUES REGISTRANDO O RECEBIMENTO DA GEE DESDE QUE FOI ADMITIDO NA JUCERJA. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE A GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS, PREVISTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E-11/028/2007, É CONCEDIDA EM CARÁTER GENÉRICO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BASE, COM REFLEXOS NAS DEMAIS VANTAGENS PESSOAIS, TAIS COMO TRIÊNIOS E PROGRESSÃO FUNCIONAL, BEM COMO PARA QUE SIRVA DE BASE PARA FINS DE CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, OBSERVANDO-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. RE 870.947/SE. RESP.1495146-MG. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS ENTES FEDERATIVOS ESTADUAIS, NOS AUTOS DO RE Nº. 870.947/SE QUE FORAM REJEITADOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO DEMANDANTE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS QUE NÃO AFASTA O SEU RESSARCIMENTO.APELAÇÕES CÍVEIS/ REMESSA NECESSÁRIA. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS. GEE. JUCERJA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. APELO DE AMBAS AS PARTES. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE TAL GRATIFICAÇÃO OSTENTE NATUREZA “PRO LABORE FACIENDO”. AUTOR QUE COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, COM A JUNTADA DE SEUS CONTRACHEQUES REGISTRANDO O RECEBIMENTO DA GEE DESDE QUE FOI ADMITIDO NA JUCERJA. A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE A GRATIFICAÇÃO DE ENCARGOS ESPECIAIS, PREVISTA NO PROCESSO ADMINISTRATIVO E-11/028/2007, É CONCEDIDA EM CARÁTER GENÉRICO. INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BASE, COM REFLEXOS NAS DEMAIS VANTAGENS PESSOAIS, TAIS COMO TRIÊNIOS E PROGRESSÃO FUNCIONAL, BEM COMO PARA QUE SIRVA DE BASE PARA FINS DE CÁLCULO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA, OBSERVANDO-SE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E. RE 870.947/SE. RESP.1495146-MG. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELOS ENTES FEDERATIVOS ESTADUAIS, NOS AUTOS DO RE Nº. 870.947/SE QUE FORAM REJEITADOS. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO RESSARCIMENTO DAS CUSTAS ADIANTADAS PELO DEMANDANTE. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS QUE NÃO AFASTA O SEU RESSARCIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXVI; 37, "caput" e incisos X e XIV; e 61, § 1 °, inciso II, alínea “a”, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (GDACT). LEI Nº 11.907/2009. NATUREZA DA VANTAGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à natureza jurídica das vantagens concedidas aos servidores, se genéricas ou pro labore faciendo, exige o exame da legislação local pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE nº 1.117.020/RJ-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/6/19).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 1.188.557/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/6/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente